Tribunal: TJSP
Processo: 2251664-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251664-57.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18.258-L
1
Registro: 2020.0000997459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251664-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ISABELLA DE CASSIA MONACCI, são agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251664-57.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18.258-L
2
Agravo de Instrumento no 2251664-57.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Isabella de Cassia Monacci
Agravados: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.258
Ementa:
Agravo de instrumento. Pensão por morte.
Instituição. Dúvida sobre o nome da mãe e da
servidora.
Probabilidade
do
direito
não
evidenciada. Tutela de urgência indeferida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em processo comum no qual a autora
postula a instituição de pensão por morte, e pela qual foi indeferido o pedido
de tutela de urgência.
A autora persegue a concessão da tutela de urgência ao
argumento de que está comprovada a filiação exigida pela lei e que há mero
erro de grafia de nomes que não impede o reconhecimento do fato.
O recurso foi processado e respondido pela fazenda
pública.
Registro que o juízo comum aceitou a competência para
processar o feito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251664-57.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18.258-L
3
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
Há um problema de estado civil que precisa ser resolvido
após maior aprofundamento na situação de fato.
A controvérsia reside no fato de que os registros das
pessoas naturais não conferem entre si.
É preciso ainda saber se a pessoa com nome “da Luz” é
a mesma com o nome “Agulhari”.
Se a autora não efetuou a retificação pelas vias
adequadas, nestes autos deve aguardar o provimento de mérito.
Por ora, não se sabe se a mãe da autora é a servidora
falecida.
A probabilidade do direito não está evidenciada.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator